Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011832-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIMAR ROCHA DA SILVA - CPF: 021.695.341-30 (AGRAVANTE), ELIZANGELA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.941.541-27 (AGRAVANTE), ELLINE FRANCISCA DA SILVA ROCHA - CPF: 034.161.751-23 (AGRAVANTE), NILZA MARIA DA SILVA - CPF: 386.004.551-20 (AGRAVANTE), SILVINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 107.127.981-53 (AGRAVADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), LIDIA EVA DA SILVA - CPF: 241.499.931-49 (AGRAVANTE), RONILTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 886.729.131-91 (AGRAVANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (AGRAVANTE), BRUNA CAROLINA EVA DA SILVA ADAM - CPF: 048.399.771-43 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SILVINO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011832-30.2023.8.11.0000

AGRAVO
– AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – AÇÃO AUTONOMA – SUSPENSÃO DO INVENTARIO – NECESSIDADE ATÉ A RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de retificação de registro público depende de processo autônomo a ser distribuída no juízo competente. Correta a suspensão do Inventário até a retificação da certidão de óbito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022522-29.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Edimar Rocha Da Silva, Elizangela Rocha Da Silva, Elline Francisca Da Silva Rocha, Nilza Maria Da Silva, Lidia Eva Da Silva, Ronilton Francisco Da Silva, Leidimara Eva Da Silva, Bruna Carolina Eva Da Silva Adam
de decisão que, na Abertura de Inventário e partilha de bens deixados SILVINO FRANCISCO DA SILVA,
indeferiu o pedido formulado pelos herdeiros para determinar ao cartório de Ofício do registro civil e tabelionato de notas de Acorizal – MT, para que procedesse com a retificação da certidão de óbito do de cujus Silvino Francisco da Silva por ser de competência das Varas Cíveis, bem como, suspendeu o andamento do processo até a juntada da certidão de óbito retificada nos autos.

Em suma, defende o direito a retificação do óbito do
de cujus
e a homologação do plano de partilha amigável entre todos os herdeiros e a meeira.

Diz que a decisão contraria
os princípios basilares do Direito, dentre eles o Princípio da Duração Razoável do Processo, Princípio da Cooperação das Partes e Princípio da Instrumentalidade das Formas, bem como contraria as provas trazidas aos autos.

Adiciona que
estão presentes os requisitos para Homologação do Pedido de Partilha, esculpidos no artigo 659 § 2o, e principalmente pelo fato de não haver dúvidas ou controvérsias acerca da quantidade, identidade e capacidade ativa das partes (herdeiros).

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir a determinação de
retificar a certidão de óbito, com o regular prosseguimento do feito com a homologação do inventário.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 172597653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011832-30.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
Edimar Rocha Da Silva, Elizangela Rocha Da Silva, Elline Francisca Da Silva Rocha, Nilza Maria Da Silva, Lidia Eva Da Silva, Ronilton Francisco Da Silva, Leidimara Eva Da Silva, Bruna Carolina Eva Da Silva Adam
de decisão que, na Abertura de Inventário e partilha de bens deixados SILVINO FRANCISCO DA SILVA,
indeferiu
o pedido formulado pelos herdeiros para determinar ao cartório de Ofício do registro civil e tabelionato de notas de Acorizal – MT, para que procedesse com a retificação da certidão de óbito do de cujus Silvino Francisco da Silva por ser de competência das Varas Cíveis, bem como,
suspendeu
o andamento do processo até a juntada da certidão de óbito retificada nos autos.

Quanto ao objeto do recurso, buscam os agravantes o provimento do recurso a fim de
excluir a determinação de retificar a certidão de óbito, com o regular prosseguimento do feito e homologação do inventário.

Como anteriormente anotado, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada porque o pedido de retificação
da certidão de óbito do
de cujus
Silvino Francisco da Silva deve ser distribuído nos termos do artigo 719 e seguintes do CPC e artigo 109 da Lei de Registros Públicos, no juízo competente.

É sabido que a ação deve ser ajuizada perante o foro de domicílio da pessoa interessada ou no foro do local do cartório onde se acha o assento. A respeito:

“Processual Civil. Conflito de competência. Ação de retificação de registro civil. Foro competente. Local da lavratura do registro. Residência do autor. - A ação de retificação de registro civil pode ser proposta tanto no juízo da comarca em que situado o cartório na qual foi lavrado o assento, quanto no da residência do autor. Conflito conhecido para se declarar competente o juízo da Vara de Registros Públicos de Curitiba-SC”.
(CC no 33.172-SC).

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Indo direto ao ponto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso, porque
a pretensão de retificação de registro público, em nosso sistema,
não pode ser veiculada de maneira incidente
em processo de natureza diversa já em curso
. Distintamente,
a retificação judicial de recurso depende da deflagração de um procedimento de jurisdição voluntária exclusivo, de relativa complexidade, por intermédio de ação própria
(comumente denominada ação de retificação de registro público).

É o que preconiza a Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), em seu art. 109, que inaugura a regulamentação do respectivo procedimento:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Daí ter o Juízo de origem atuado conforme os preceitos do sistema processual vigente e sua decisão não merecer reparo.

Por isso, esta Procuradoria de Justiça recomenda o
NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de agravo de instrumento”.

Desse modo, como consignado, compete aos interessados providenciar a distribuição da respectiva ação no juízo competente. Via de consequência, correta a suspensão da homologação da partilha até a retificação da certidão de óbito.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023